Tribunal: TJDFT
Processo: 0711510-43.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711510-43.2018.8.07.0009 RECORRENTE: RAFAEL RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO O recurso especial de ID 15167959, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. não deve ser conhecido, tendo em vista que o recorrente já havia interposto o apelo de ID 15133270. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira colacionou documento denominado de “RECURSO ESPECIAL + GUIA/PREPARO” (ID 15133270), porém, desacompanhado das razões, um outro documento denominado “GUIA” (ID 15133273) e da guia e comprovante de pagamento do preparo do recurso especial referente ao processo (ID 15133274). Ressalte-se que o preparo carreado no ID 15387313 é idêntico ao do ID 15133274. O recurso foi objeto de análise por meio do despacho de ID 15335135. Assim, em razão dos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade, não há como conhecer do recurso. A propósito, confira-se o julgado do STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes. 3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp no 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009). 4. Agravos internos não conhecidos. (AgInt no AREsp 1057546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024